Tribunal: TJMT
Processo: 1030934-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030934-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), GENESIO ALVES DE ANDRADE - CPF: 938.620.241-72 (AGRAVANTE), SUELI BOTELHO DE SOUZA - CPF: 913.213.281-68 (AGRAVADO), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA PARTE AGRAVANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À
RESERVA

FINANCEIRA
– ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC –
IMPENHORABILIDADE
NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030934-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENÉSIO ALVES DE ANDRADE

AGRAVADA: SUELI BOTELHO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENÉSIO ALVES DE ANDRADE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fabio da Silva Marquezini
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no 1001181-25.2017.8.11.0007, ajuizada por
SUELI BOTELHO DE SOUZA
, que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$ 2.051,27 (dois mil e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, o Agravante apresentou impugnação à penhora, alegando: a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança (Caixa Tem), por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC); a natureza alimentar de seus rendimentos como trabalhador autônomo (art. 833, IV, CPC); além do pedido de justiça gratuita (art. 98, CPC). O MM. Juiz, no entanto, indeferiu o pedido de desbloqueio por entender que não houve comprovação suficiente da natureza de poupança dos valores, determinando a expedição de alvará em favor da exequente, sem apreciar o pedido de gratuidade”
(sic).

Discorre que
“Consta nos autos que parte do bloqueio judicial incidiu sobre conta vinculada à Caixa Econômica Federal, Conta Poupança Social Digital (Caixa Tem), conforme comprovado pela petição de ID 171216002, p. 2”
(sic).

Assegura que
“O art. 833, X, do CPC dispõe expressamente que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, proteção que visa assegurar a subsistência do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade não se restringe à poupança tradicional, estendendo-se também a valores mantidos em conta corrente, conta digital e aplicações financeiras, desde que respeitado o limite legal de 40 salários mínimos. Dessa forma, restando comprovado que o bloqueio recaiu sobre conta poupança (Caixa Tem) e estando os valores muito aquém do limite legal, deve ser reconhecida a impenhorabilidade e determinado o imediato desbloqueio da quantia constrita. O Agravante comprovou nos autos que é trabalhador autônomo, obtendo renda apenas de comissões por intermediação de vendas. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de caráter alimentar, abrangendo não apenas salários formais, mas também ganhos de autônomos e profissionais liberais”
(sic).

Argumenta que
“A decisão agravada determinou a expedição de alvará em favor da exequente. Caso o levantamento se concretize, o Agravante sofrerá grave e irreversível prejuízo, já que ficará privado de recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, e art. 1.019, I, CPC, requer-se a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento até o julgamento deste recurso”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, o agravante pugna pela
“[...] concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de obstar o levantamento dos valores até o julgamento”
(sic).

No mérito pleiteia
“O conhecimento e provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados (art. 833, IV e X, CPC);”
(sic).

A tutela urgência foi
indeferida
em 26/09/2025, por esta Relatoria (Id. 315689884).

Justiça gratuita deferida em sede recursal, conforme Id. 315689884.

É
o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do agravo de instrumento
sub judice
está em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu o levantamento dos valores penhorados via Sisbajud, no importe de R$ 2.051,27 (dois mil e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos).

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula pelo reconhecimento da impenhorabilidade de parte do valor bloqueado em sua conta, com arrimo no art. 833, inciso X, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“
DA IMPENHORABILIDADE DOS VALORES DA POUPANÇA

O executado, requereu a liberação do valor bloqueado, alegando ser impenhorável nos termos do artigo 833, X, do CPC.

O executado não juntou extrato bancário da conta poupança, apenas juntou o extrato do bloqueio em id. 171216002.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Efetuado bloqueio judicial de valores via Sistema BacenJud, sustenta a parte executada que a medida incidiu sobre verba depositada em conta poupança, e, portanto, acobertada pelo manto da impenhorabilidade, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC, pleiteando a liberação da quantia restrita.

Ocorre que, à despeito da regra legal, entendo que a conta poupança, para receber a proteção da impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital,

O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS.

Além disso, no extrato do SISBAJUD não consta que foram bloqueados valores na poupança da executada, e esta também não comprovou o bloqueio.

Nota-se que o único valor apresentado pela parte executada (R$ 2.051,27) não corresponde ao montante realmente bloqueado, mais uma vez deixando de comprovar a origem do montante bloqueado.

Em que pese haver bloqueio na conta poupança do executado, verifica-se que não foi juntado extrato pelo executado, a fim de comprovar que não há movimentação na referida conta.

Logo, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, a executada não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

[...]

Pelas razões expostas, entendo ser perfeitamente possível a penhora realizada nas contas da parte executado, devendo ser afastado o pedido de desbloqueio e expedido alvará em favor do exequente.

Assim, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores em favor do exequente.

Após, INTIME-SE a exequente para que, em 30 (trinta) dias, promova providência apta ao andamento processual, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.”
(Id. 202892783).

Pois bem. Em consonância com a impressão prefacial em sentido idêntico exposto na decisão de piso, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida merece subsistir, sendo o caso de desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Como explanado, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que o valor constrito constitui reserva de patrimônio destinado à garantia do mínimo existencial.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC — originalmente destinada aos depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos — pode ser excepcionalmente estendida aos valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras.

Todavia, essa extensão somente é admitida quando a parte comprova que o montante constrito se destina a assegurar o mínimo existencial, constituindo verdadeira reserva patrimonial, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS e reafirmado no AgInt nos EDcl no REsp 2.100.162/MS, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU INVESTIMENTO DISTINTO DA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DE RESERVA PATRIMONIAL GARANTIDORA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art . 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese,
desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(cf. REsps 1.677 .144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação) .

2. Caso concreto no qual o Tribunal de origem confirmou a penhora de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta corrente de titularidade da parte recorrente, com fundamento na restrição da garantia da impenhorabilidade apenas à caderneta de poupança, considerando inviável sua extensão a outras contas ou aplicações financeiras. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3 . Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2100162 MS 2023/0351524-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024) (Destaquei)

Desse modo, atenta aos limites objetivos da decisão agravada, concluo que o Magistrado singular agiu com o habitual acerto. Embora, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos esteja protegida pela impenhorabilidade, conforme previsto no art. 833, inciso X, do CPC, tal regra pode ser mitigada quando não se comprova que a conta foi utilizada de maneira compatível com sua função principal de acumular reservas financeiras, podendo, em casos tais, afastar a impenhorabilidade.

Com efeito, após análise detalhada dos autos, verifico que o entendimento invocado pela parte recorrente não se aplica ao caso em questão, isso porque a parte agravante não demonstrou que o montante bloqueado é indispensável para a sua subsistência, ou que este era mantido com propósito de investimento ou reserva de capital.

Atrelado a isso, conforme nota-se não há nos autos qualquer extrato bancário ou documento que demonstre de forma inequívoca que os valores constritos estavam protegidos pela regra da impenhorabilidade ou que estes eram oriundos de verba salarial.

Ressalto que os “prints” de tela constantes na peça de agravo de instrumento são insuficientes para demonstrar que o valor constrito era usado única e exclusivamente como com o propósito de investimento.

Assim, observa-se que as meras alegações da parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão de piso, sendo insuficientes para comprovar que os valores bloqueados mantêm o caráter de poupança, cuja finalidade precípua é a acumulação de reservas financeiras para assegurar o mínimo existencial.

Ademais, era dever da parte recorrente, juntar todo o detalhamento da conta corrente e da conta poupança, de modo a corroborar com a tese defensiva.

Logo, incabível qualquer tese de impenhorabilidade.

A propósito, julgados desta Câmara de Direito Privado no mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira
.”

(N.U 1033405-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE PARA RESERVA DE ATIVOS – REGRA DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que cabia ao executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, deveria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente
.”

(N.U 1003519-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – ART. 833, X, CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA
– DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores em aplicação financeira (CDB), bloqueados por meio do sistema Sisbajud, sob o argumento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a aplicação financeira bloqueada detém o caráter de reserva de poupança, protegida pela impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

A proteção de impenhorabilidade é restrita a valores que comprovadamente possuem natureza de reserva financeira para assegurar o mínimo existencial.

A ausência de comprovação pelos agravantes, especialmente por não apresentarem extratos bancários solicitados, inviabiliza o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, não se aplica a valores bloqueados quando não comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 30.11.2020; TJMT, RAI n. 1017379-85.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.02.2023.”

(N.U 1029590-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026